Tribunal: CARF
Processo: 10480.728186/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728186/2019-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.688 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
IVANITA ALVES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo de impugnação à notificação de lançamento de imposto de renda
pessoa física, resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício
2017, ano-calendário 2016, por meio da qual se exige o crédito tributário de R$
46.873,64, assim discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728186/2019-81
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728186/2019-81

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD
DARF
VALORES EM
REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR - SUJEITO A
MULTA DE OFÍCIO
2904
24.541,18
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

18.405,88
JUROS DE MORA - (CALCULADOS ATÉ 31/07/2019)

3.926,58
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
0211
0,00
MULTA DE MORA

0,00
JUROS DE MORA (CALCULADOS ATÉ 31/07/2019)

0,00
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

46.873,64
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa física no valor de
R$139.822,90. Consta da Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de
Lanaçamento:
Incluído na DIRPF/2017 R$139.822,90, referente a rendimento de pensão alimentícia
recebido da alimentante Ana Maria Moreira da Rocha, CPF 429.480.534-04.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 23/07/2019 (fl.42) e apresentou
impugnação em 01/08/2019, por intermédio de seu procurador.
Alega que a pensão alimentícia pos morte que recebe é paga somente pela Fundação de
Seguridade Social BESA e pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Afirma
não receber qualquer valor de Ana Maria da Rocha.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 11/08/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728186/2019-81

Conforme infere-se pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Dos autos, verifica-se que a data da ciência do Acórdão da DRJ (e- fls. 55)
ocorreu em 04/02/2020, terça-feira sendo, portanto, o termo final para interposição de recurso
voluntário o dia 05/03/2020, quinta-feira.
No dia 17/03/2022, a Unidade de Origem emitiu despacho (e-fls. 58) informando
que estava encaminhando o processo para o setor de cobrança em virtude da falta de interposição
de recurso voluntário.
Consta, no sistema e-processo, que a solicitação de juntada de recurso voluntário
(e-fls. 59) ocorreu no dia 11/08/2020.
Verifica-se, ainda, que a peça recursal (e-fls. 61/64) foi datada e assinada apenas
em 31/07/2020, sexta-feira.
Assim, resta configurado que a interessada interpôs recurso voluntário após o
limite do prazo para tanto.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728186/2019-81

Fl. 91
DF CARF MF
Original